Tribunal: TJMT
Processo: 1011913-53.2023.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011913-53.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JULIO CESAR DA SILVA - CPF: 013.049.342-25 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
E BANCÁRIO
. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ E ABUSIVIDADE DE ENCARGOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Júlio Cesar da Silva contra sentença de improcedência em ação de embargos à execução ajuizada em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso - Sicredi Celeiro do MT. A sentença impugnada condenou o embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa. O apelante pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, a nulidade da decisão por cerceamento de defesa, e, no mérito, a nulidade do título executivo extrajudicial por iliquidez e abusividade dos encargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o apelante faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça; (
ii
) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial; e (
iii
) verificar a existência de iliquidez e abusividade nos encargos da cédula de crédito bancário que fundamenta a execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício da gratuidade de justiça é concedido ao apelante, pois se presume verdadeira a alegação de insuficiência financeira, não existindo elementos concretos nos autos que afastem essa presunção, em conformidade com o art. 99, § 3o, do CPC.

4. Não ocorre cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado, nos termos do art. 355, I, do CPC, pode julgar antecipadamente a lide quando as provas documentais já constantes dos autos são suficientes para formar seu convencimento, sendo desnecessária a produção de prova pericial. Esse entendimento encontra amparo na jurisprudência do STJ, que reconhece a prerrogativa do julgador de indeferir provas irrelevantes ou meramente protelatórias.

5. No mérito, a alegação de iliquidez do título executivo não prospera. A cédula de crédito bancário cumpre os requisitos de título executivo extrajudicial, nos termos dos
arts
. 783 do CPC e 28 da Lei no 10.931/04, por
conter todos os elementos de certeza, liquidez e exigibilidade necessários para execução.

6. Quanto à suposta abusividade dos encargos, os juros remuneratórios contratados (27,31% ao ano e 2,03% ao mês) estão dentro da média do mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade contratada e período correspondente, inexistindo, portanto, abusividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para conceder ao apelante os benefícios da gratuidade da justiça
.

Tese de julgamento:

1. A presunção de insuficiência para a concessão da gratuidade da justiça é relativa e só pode ser afastada por prova concreta em contrário.

2. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado entende desnecessária a produção de prova pericial, podendo julgar a lide antecipadamente com base nas provas documentais.

3. A cédula de crédito bancário, quando atende aos requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade, constitui título executivo extrajudicial.

4. A taxa de juros remuneratórios é considerada abusiva apenas quando significativamente superior à média de mercado para a mesma modalidade de crédito e período.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 85, § 2o, 85, § 11, 98, § 3o, 355, I, 370, parágrafo único, 783, 784, III, 803, I; Lei no 10.931/2004,
arts
. 26, 28 e 29.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
927.851/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08/05/2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.124.524/PA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 26/09/2022; STJ, REsp n. 1.291.575/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14/08/2013; STJ,
AgInt
no
AREsp
1230673/MS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01/04/2019.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Júlio
Cesar da Silva
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
2a
Vara da Comarca de

Sorriso
,
que
julgou improcedentes os pedidos dos
autos da
ação
de embargos à execução
, ajuizada
por

Cooperativa
d
e Crédito
d
e Livre Admissão
d
e Associados Sorriso - Sicredi Celeiro
d
o M
T
.
Por conseguinte,
condenou
a parte embargante ao pagamento das custas judiciais, das despesas e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Irresignado,
argui o apelante a necessidade de concessão dos benefícios da gratuidade e o cerceamento de defesa, ante ao indeferimento da produção de prova pericial.

No mérito, alega
o apelante
,
em síntese,
a iliquidez do título executivo extrajudicial, bem como a abusividade dos encargos cobrados pela apelada.

Afirma que o título não cumpre os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, configurando-se como ilíquido e inapto para execução, nos termos do artigo 803, inciso I, do CPC.

Argumenta que a execução extrapola o valor devido, sendo resultado da aplicação de cláusulas abusivas
.
P
ara tanto, questiona
os juros
remuneratórios
, pedindo a repetição do indébito em dobro.

Por fim, pede o provimento do recurso.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, id 249752190.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
Da justiça gratuita
)

Eminentes pares:

De início,
da minuciosa análise do feito,
apura-se que é presumidamente verdadeira a alegação de insuficiência alegada.

O
regramento da gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento.

In
casu
, vê-se do contexto dos autos, incluindo análise da profissão do apelante (barbeiro), bem como, do contrato, objeto da discussão (Cédula de Crédito Bancário de no C10631276-3 (id 249752163), que lhe deve
ser conferida a benesse a fim de garantir o acesso à justiça.

O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar
as
custas do processo e verbas de sucumbência sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros.

Segundo o inciso LXXIV, do art. 5o, da Constituição Federal:
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

Nesse sentido, ainda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LEI 1.060/50. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALINHAMENTO JURISPRUDÊNCIA STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
. 1. Nos termos da Súmula 481/STJ, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, requer a demonstração da impossibilidade de arcarem com os encargos processuais.
2. Na hipótese sob análise, o acórdão recorrido afirmou a ausência da comprovação de que o requerente não poderia arcar com as custas processuais, para justificar a concessão do benefício da Lei 1.060/50. Alterar esse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que fica prejudicado o exame do recurso especial pela alínea "c"do permissivo constitucional quando incidente na hipótese a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”
. (
AgInt
no
AREsp
927.851/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018,
DJe
10/05/2018)

Assim,
concedo
os benefícios da gratuidade da justiça ao apelante.

É como voto.

VOTO (Preliminar: Cerceamento de defesa)

Eminentes pares:

Preliminarmente, pondera o
apelante
a ocorrência de
cerceamento de defesa, sob o argumento de que necessária a realização de perícia contábil para apurar a abusividade da cláusula contratual questionada.

Entretanto, n
ão lhe assiste razão.

Nos termos do artigo 355, I do CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, indeferindo, em consonância com o art. 370, parágrafo único do mesmo diploma processual, que disciplina quanto as diligências inúteis ou meramente protelatórias
.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou:

“(...) é imperioso destacar que o princípio da persuasão racional autoriza o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como indeferir aquelas que considere desnecessárias ou meramente protelatórias. Isso porque a produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua convicção.” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.124.524/PA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022,
DJe
de 28/9/2022.)

No caso, não há como admitir que houve cerceamento de defesa voltado para a produção da prova pericial.

Com efeito
, o Juízo
a quo
considerou que as provas produzidas nos autos foram suficientes para o deslinde da controvérsia, circunstância que autoriza o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, II do Código de Processo Civil.

Ademais, a realização de perícia contábil não constitui prova imprescindível ao caso, uma vez que é possível aferir a composição das parcelas por meio dos cálculos apresentados pelas próprias partes.

Portanto, ao considerar
a prova necessária ao deslinde da lide é essencialmente documental, agiu acertadamente o sentenciante ao proceder ao julgamento antecipado da lide, uma vez que o feito conta com elementos suficientes para formar seu convencimento.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

A hipótese versa ação de embargos à execução, distribuída por dependência da ação de execução,
de
no
1003410-43.2023.8.11.0040
, com fundamento na Cédula de Crédito
Bancário
de no
C10631276-3 (id 249752163),
emitida em
03/11/2021
, no valor de R$
33.839,00
.

O cerne da controvérsia reside na apuração de
inexistência de título executivo extrajudicial,
sob alegação de
obrigação
in
certa,
i
líquida e
in
exigível
, bem como, na verificação da abusividade alegada.

Pois bem.

A tese de
iliquidez não deve prosperar.

A
cédula de crédito bancário consiste no título de crédito extrajudicial reconhecido pelos artigos 26, 28 e 29 da Lei n.o 10.931/04, quando cumpridos os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme preconiza o art. 783 do Código de Processo Civil.

O art. 26 da Lei n.o 10.931/04 exige que a emissão da cédula de crédito bancário seja feita por pessoa natural ou jurídica em favor de instituição financeira ou entidade equiparada.

Da análise d
etida d
a cédula
, objeto da discussão, verifica-se que
consta expressamente todos os elementos necessários
, inclusive seu valor (R$ 33.839,00).

Bem como, apresenta
discriminadamente os encargos incidentes, de maneira que não se verifica o título
eivad
o
de vício
, uma vez que os parâmetros se encontram
expressamente previst
os

no
contrato, que foi voluntariamente anuíd
o
pelas partes.

A
cédula bancária encontra-se balizada nos termos da Lei n.o 10.931/04, constando todos os requisitos exigidos para a sua validade: número do contrato, dados da operação com a indicação do valor principal e saldo devedor, juros de carência, IOF, valor e quantidade das prestações, data de vencimentos dos débitos, taxa de juros efetiva, forma de pagamento, qualificação dos avalistas, e demais esclarecimentos necessários a renegociação da dívida.

Dessa forma,
inquestionável que se trata
de título de crédito
, previsto em valor líquido, certo e exigível.

Outrossim, no momento da realização do contrato, os termos livremente aceitos pelas partes devem ser respeitados, da mesma forma que a interpretação das cláusulas contratuais também deve levar em consideração a função social do contrato e o princípio da boa-fé, pois a requerente anu
iu
com as condições impostas pela instituição financeira para a efetivação da renegociação da dívida, considerando vantajoso o negócio jurídico firmado.

Nesse diapasão, destaca-se que na forma do disposto no art. 784, inciso III do Código de Processo Civil que:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

[...]

III – o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;”

É o caso dos autos.

A corroborar, n
o julgamento do REsp n. 1.291.575/PR, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que a cédula de crédito bancário é, em abstrato, título executivo extrajudicial representativo de operações de crédito de qualquer natureza.

“DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N. 10.931/2004. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2o DO ART. 28 DA LEI REGENTE. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em
conta-corrente
, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004). 3. No caso concreto, recurso especial não provido”.
(REsp n. 1.291.575/PR, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/8/2013,
DJe
de 2/9/2013.)

No voto condutor do aresto, o relator do recurso, Ministro
Luis
Felipe Salomão, explicou que, diante da inderrogável natureza jurídica de título de crédito conferida à cédula de crédito bancária, por força do art. 28 da Lei no 10.931/2004, a impugnação acerca da exequibilidade do instrumento está restrita a eventuais questionamentos acerca do preenchimento das exigências legais, alusivas à demonstração clara e precisa dos valores utilizados pelo devedor, bem como aos métodos de cálculo realizados pelo credor, consoante critérios definidos pelo referido texto normativo.

Nesse contexto, impende
enfatizar
, no caso concreto,
que
o contrato objeto da discussão,
estabeleceu expressamente suas características,
re
unindo
os requisitos legais para sua emissão e execução da dívida, notadamente a clara e adequada demonstração contábil do valor utilizado pelo cliente.

Sob esse prisma, acerca da matéria, assim preceitua o artigo 28 da Lei no 10.931/2004:

Art. 28.
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial
e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela
indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.

§2°. (...)

II -
a Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente será emitida pelo valor total do crédito posto à disposição do emitente, competindo ao credor, nos termos deste parágrafo, discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo, que serão anexados à Cédula, as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto
.

Portanto
, não se verifica qualquer ilegalidade, capaz de macular a exequibilidade do título, porquanto
o cálculo/memória
discriminada juntada pelo credor na ação de execução
(id
1140856449
)
,
demonstrou
de forma clara
, inequívoca
e didática, os valores
da dívida renegociada
, os encargos incidentes

e a evolução do saldo devedor, de modo a informar
à parte
embargante a progressão da dívida, desde a sua origem, como forma de propiciar o pleno exercício da ampla defesa.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. REVISIONAL. LITISPENDÊNCIA. EXISTÊNCIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há como afastar as premissas fáticas e probatórias estabelecidas pelas instâncias ordinárias, soberanas em sua análise, pois, na via estreita do recurso especial, a incursão em tais elementos esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ. 2. Ademais, no julgamento do REsp 1.291.575/PR, sob o rito dos recursos repetitivos - Tema n. 576/STJ -, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em
conta-corrente
, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. 3. Agravo interno improvido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.106.421/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022,
DJe
de 28/10/2022.)

No que concerne à alegada abusividade do contrato, n
ecessário pontuar que, por exegese do preceituado pela Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
“pacta sunt servanda”
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto,
fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

No tocante à legalidade dos
juros remuneratórios
,
enfatiza-se que não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares, na mesma época do empréstimo, pode ser usada como referência no exame da abusividade dos juros remuneratórios, mas não constitui valor absoluto a ser adotado em todos os casos. No caso concreto, não foi demonstrada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e o índice pactuado entre as partes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (
AgInt
no
AREsp
1230673/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/04/2019,
DJe
05/04/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019,
DJe
21/02/2019).

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

Argumenta o banco
apelante a inexistência de abusividade dos juros remuneratórios.

Da verificação do contrato, vê-se
que os juros remuneratórios foram ajustados em
27,31
% ao
ano e 2,03% ao mês
(id 24975263 – pág. 03).

Em
consulta da taxa média de mercado
,
disponibilizada pelo Banco Central
,

n
a modalidade contratada
(pessoa física - crédito pessoal não consignado)
, data da contratação
(
03/11/2021
)
, verifica-se um percentual médio de
5,
23
% ao
mês
.
1

Assim
,
menos
da metade da
média de mercado
, inexistindo abusividade.

Pelo exposto,
dou parcial
provimento

ao recurso, apenas para conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024